Tribunal: STF
Processo: RE 180165
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POLÍTICA JUDICIÁRIA
TRABALHISTA. EXCLUSÃO.
        1. Recentes decisões da Corte firmaram-se no sentido de
que, em razão da política judiciária trabalhista, descabe a
condenação do embargante em honorários advocatícios.
        2. Embargos de declaração recebidos para excluir a
condenação em honorários advocatícios.